Tribunal: CARF
Processo: 10280.720298/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720298/2010-11
ACÓRDÃO
2002-010.030 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO FERREIRA DE JESUS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
HONORÁRIO
ADVOCATÍCIOS.
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidos dos rendimentos tributáveis os valores de honorários
advocatícios pagos para a percepção desses rendimentos. Cabe ao
contribuinte comprovar o pagamento e sua vinculação ao rendimento
tributável recebido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.030 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720298/2010-11
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2007, onde foram
incluídos rendimentos omitidos de R$ 7.345,60, recebidos em ação judicial,
resultando em redução do imposto a restituir, de R$ 11.497,45 para R$ 10.253,73.
Apresenta documentos para comprovar que se trata de despesas advocatícias.
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1061/2010, o
lançamento foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que o
manteve integralmente porque não fora apresentado comprovante das despesas
advocatícias.
Notificado, o interessado retorna aos autos para reapresentar o comprovante de
despesas advocatícias.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2017, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 02/05/2017, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 7.345,60, tendo o Recorrente alegado trata-se de rendimentos recebidos
decorrentes de ação trabalhista, onde o valor omitido é, na verdade, despesas advocatícias, logo
devem ser deduzidas dos rendimentos recebidos pela via judicial.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$ 7.345,60, pelos seguintes motivos, no essencial:
(...)
O impugnante não traz comprovante hábil das despesas advocatícias alegadas.
Apresenta apenas recibo assinado por si próprio, declarando o valor líquido
recebido dos advogados, o que não é prova hábil das despesas que deveriam ser
comprovados. Não traz recibo assinado pelo próprio advogado.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.030 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720298/2010-11
3
Contudo, os recibos de honorários advocatícios e despesas operacionais juntados
aos autos (fls. 71/72), nos valores de R$ 6.949,43 e 215,78, são relativos aos anos-calendários
2005 e 2006, logo não são aptos para comprovar despesas dedutíveis dos rendimentos recebidos
pelo contribuinte no ano-calendário 2007.
Não há nos autos qualquer documento que comprove a vinculação da despesa com
honorários com eventual rendimento recebido decorrente de demanda trabalhista, no ano
calendário 2007.
O CARF possui precedentes, inclusive desta segunda turma extraordinária, no
seguinte sentido:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. COMPROVAÇÃO
Podem ser deduzidos dos rendimentos tributáveis os valores de honorários
advocatícios pagos para a percepção desses rendimentos. Cabe ao contribuinte
comprovar o pagamento e sua vinculação ao rendimento tributável recebido.
ACÓRDÃO 2002-008.588 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA, julgado em
24/07/2024
Assim, não havendo a comprovação da vinculação, deve ser mantida a decisão
recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 77
DF CARF MF
Original